Tribunal: STF
Processo: RE 1286733
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil e Administrativo. Apelação contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Universidade Federal da Paraíba a pagar à parte autora os valores reconhecidos administrativamente referentes à Retribuição por Titulação - RT de Doutor, desde 29 de maio de 2013, com juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, condenando ainda no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento, sobre o valor da obrigação de pagar, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, inc. I, do Código de Processo Civil. 
    Busca a parte apelante a reforma da sentença para que seja 1) acolhida preliminar de ausência de interesse processual da autora; 2) reconhecida a prescrição bienal, ou trienal, ou quinquenal; 3) não obrigada a realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores, uma vez que sua atuação segue a legislação que rege a matéria, a exemplo das previsões da Portaria Conjunta 2/12, art. 4º, parágrafo único; dos arts. 37, caput , 163 a 169, da Constituição; arts. 1º, § 1º, e 73, da Lei Complementar 101/00; art. 37, da Lei 4.320/64; e art. 22, do Decreto 93.872/86, ressaltando que devem ser descontados do valor pleiteado os valores acaso pagos pela administração; e 4) que a correção monetária e os juros de mora sejam de acordo com o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. 
    - Observa-se que, já na inicial, a parte autora requer que sejam descontados os valores pagos administrativamente. 
    - Desarrazoada a alegação de falta de interesse de agir diante do reconhecimento administrativo sem o cumprimento espontâneo da obrigação. 
    - Afasta-se a prescrição alegada, pois, além da renúncia tácita à mesma com o reconhecimento administrativo do direito do demandante, por meio do Portaria PROGEP/CPPD 0764/2015, de 14 de setembro de 2015, e certidão de 03 de agosto de 2016 (4058200.962482), com vigência a partir de março de 2013, a verba pleiteada refere-se ao período de 2013 a 2015, antes, portanto, do lustro prescricional ser alcançado, a partir da data do ajuizamento da ação, em 10 de junho de 2016. 
    - No mérito, descabida a argumentação da apelante, pois o beneficiário/demandante não precisa se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, quando esta, já passado tempo suficiente para efetivar o pagamento, permanece sem adotar as providências administrativas necessárias à realização do regular adimplemento do crédito, através de atos que possibilitem a prévia dotação orçamentária, mormente quando a verba possui natureza alimentar. 
    - No tocante à atualização monetária das parcelas em atraso, esta Corte tem se posicionado no sentido da aplicação dos critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, e os juros de mora a meio por cento ao mês, a partir da citação. Precedente. 
    - Quanto ao pedido de honorários advocatícios recursais, em contrarrazões, observa-se que a ação foi proposta (em 10 de junho de 2016) na vigência do atual Código de Processo Civil, razão pela qual se aplica o disposto no art. 85, § 11, com a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial de dez para doze por cento. Precedente: PJe AC 08030966320164058500-SE, des. Ivan Lira de Carvalho (convocado), julgado em 23 de fevereiro de 2017. 
    - Improvimento à apelação. ” 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 163; 165, § 5º; 167 e 169 da Constituição Federal, bem como requer seja aplicado ao caso dos autos a norma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Decido.
    Analisado os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, na parte relativa aos juros moratórios e aos índices de correção monetária, está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810), pelo que descabe o exame dessa matéria na presente decisão.
    No mais, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente, sobre a questão remanescente, não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente